Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600760-44.2020.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600760-44.2020.6.16.0033
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Processo referência: 0600760-44.2020.6.16.0033
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600760-
44.2020.6.16.0033 que julgou desaprovada a prestação de contas de campanha das eleições
municipais proporcionais de 2020 da Direção Municipal do Partido Republicano da Ordem Social -
PROS, pela infração ao artigo 32 da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, na
forma do artigo 74, inciso I, da mesma Resolução. (Prestação de contas de campanha eleitoral do
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, órgão provisório, de União da Vitória/Pr, referente às
eleições 2020, desaprovadas tendo em vista processamento informatizado que cruza as
declarações dos prestadores de contas com o banco de dados de diversos órgãos públicos e
instituições financeiras (Receita Federal, INSS, Banco Central, Caged, Junta Comercial, Tribunal de
Contas da União) acusou uma situação suspeita de doação de recurso financeiro de valores
expressivos (R$ 1.000,00, R$ 400,00, R$ 200,00) por pessoas que não estão em condições de fazê-
lo, pois seriam beneficiários de auxílio emergencial, revelando indícios da existência de recursos
de origem não identificada conforme expressamente previsto no artigo 32, § 1º, inciso I da
Resolução nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UNIAO DA
VITORIA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
SIGLEI CRISTIANE NARCIZO LODI (RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
ALISSON MATHEUS MACAGNAN (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
425
07/05/2022 10:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.669

RECURSO ELEITORAL 0600760-44.2020.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UNIAO DA VITORIA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRENTE: SIGLEI CRISTIANE NARCIZO LODI
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRENTE: ALISSON MATHEUS MACAGNAN
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO
POLÍTICO. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA
VITÓRIA/PR. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DOADOR BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA
SOCIAL EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO PARTIDO.
APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO
JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. O mero indício de falta de capacidade
econômica dos doadores não compromete
a lisura das contas, uma vez que inexistem
outras evidências que possam macular a
sua regularidade.
2. No presente caso, os doadores foram
beneficiários do auxílio emergencial, o que,
Num. 42953425 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710572131900000041926201
Número do documento: 22050710572131900000041926201

por si só, não enseja a desaprovação das
contas, devendo ser remetida cópia dos
autos aos órgãos competentes para a
adoção das providências eventualmente
cabíveis.
3. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Partido Republicano da
Ordem Social – PROS de União da Vitória/PR nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id.
42794285), pela infração ao artigo 32 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, na forma do artigo
74, inciso I, da mesma Resolução.
Inconformado, o partido recorreu (id. 42794289), aduzindo, em síntese que: i) em
nenhum momento se verificou na prestação de contas nenhuma irregularidade material, sendo
que, conforme esclarecido na própria sentença, todos os apontamentos realizados pelo relatório
preliminar foram devidamente justificados e regularizados junto à Justiça Eleitoral; ii) a
desaprovação de contas ocorreu, única e exclusivamente, com base em doações realizadas -
segundo suposição do juiz natural e da promotoria – por pessoas utilizadas como laranjas; iii) em
nenhum momento dentro do processo há nenhuma investigação ou qualquer outro documento
que levante suspeita sobre fraude em qualquer depósito realizado; iv) não pode ser incumbido ao
candidato o dever de fiscalizar todo e qualquer doador, para saber se era beneficiário de auxílio
emergencial; v) o juízo está embasado em convicções pessoais, realizando acusações à margem
das evidências dos autos, no sentido de que a legislação é clara ao obrigar a identificação dos
depósitos, e estes foram regularmente identificados, este é o requisito legal exigido e que foi
devidamente cumprido; vi) se houve irregularidade no recebimento do benefício quem deve ser
punido é o beneficiário, que recebeu verba governamental sem ter direito, não devendo as contas
serem reprovadas sob a suposta alegação de que os doadores eram “laranjas”, pois, o requisito
legal de identificação dos doadores foi cumprido na integralidade; vii) seja recebido o presente
recurso em sua integralidade para reformar a sentença proferida nos autos em epígrafe.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 42862559).
É o relatório.
Num. 42953425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710572131900000041926201
Número do documento: 22050710572131900000041926201

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE nº 199, em
18/10/2021, e as razões foram protocoladas em 19/10/2021 (id. 42794289).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, pela infração ao artigo 32 da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, na forma do artigo 74, inciso I, da mesma Resolução.
Segundo o juízo de 1º grau:
(...)
Ofende a inteligência e o senso comum que dinheiro de pessoas em situação de necessidade
seja doado para ser utilizado em campanha eleitoral. Isso não entra na cabeça de ninguém. É
uma afronta aos que receberam o recurso precisando verdadeiramente. Mais afrontoso ainda
contra aqueles que precisavam mas não conseguiram receber e viram o dinheiro ser usado
desta maneira. É evidente que a verdadeira origem do dinheiro foi encoberta, dissimulada. A
evidência é tão forte que os fatos estão invertendo o ônus da prova ao requerente. Caberia a ele
comprovar a verdadeira origem, mas tudo indica que não o pode fazer. A verdadeira origem
pode ser uma pessoa jurídica, um doador pessoa física que já alcançou o limite de doação ou
várias outras hipóteses. O fato é que os doadores foram utilizados como interposta pessoa
(laranja) para a legitimação de dinheiro cujo real doador não podia ser revelado. Tem-se pelas
circunstâncias que os doadores não foram corretamente identificados de forma deliberada pelo
prestador.
Não tem o menor cabimento a alegação de que não se sabe a situação econômica informal dos
doadores. Se não precisavam do auxílio então estavam fraudando o programa devendo também
ser investigados criminalmente. Obviamente que se o benefício não era exclusivamente para
comprar comida, mas gastar em campanha eleitoral, caracteriza um absurdo.
Quanto à alegação de que não há descumprimento da Resolução que rege a questão nem nela
há previsão legal de reprovação das contas, ocorre justamente o contrário. Se a verdadeira
origem está deliberadamente encoberta e os doadores não foram corretamente identificados,
então trata-se de recurso de fonte não identificada conforme expressamente previsto no artigo
32, § 1º, inciso I da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral e a infração é da
proibição estabelecida no caput do citado artigo, ou seja, recursos de origem não identificados
não podem ser utilizados na campanha.
A situação merece apuração em nível criminal pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Posto isso, julgo desaprovada a prestação de contas de campanha das eleições municipais
proporcionais de 15 de novembro de 2020 da Direção Municipal do Partido Republicano da
Ordem Social – PROS, pela infração ao artigo 32 da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral, na forma do artigo 74, inciso I, da mesma Resolução.
Num. 42953425 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710572131900000041926201
Número do documento: 22050710572131900000041926201

Passa-se, portanto, à análise individualizada da irregularidade detectada.
a) Recebimento de recursos financeiros doados por pessoas beneficiárias do
auxílio emergencial:
Conforme relatório preliminar (id. 42794254), identificou-se o recebimento de
doações financeiras realizadas por pessoas físicas inscritas em programas sociais do governo, o
que pode indicar ausência de capacidade econômica para fazer a doação, conforme abaixo:
As informações acima destacadas foram obtidas mediante a integração do módulo
de análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO, realizado em 21/12/2020.
Irresignado, o recorrente alega que não houve afronta à legislação eleitoral e que
não tem responsabilidade sobre supostas fraudes praticadas por seus doadores.
Consultado o extrato bancário do partido, constante no sistema SPCE, verificou-se
que as doações foram efetuadas com a identificação do CPF dos doadores.
De fato, não há comprovação nos autos de efetiva irregularidade na prestação de
contas ou mesmo de falta de zelo do prestador, não lhe cabendo a responsabilização por
eventuais fraudes praticadas por seus doadores de campanha.
Desse modo, eventual irregularidade na concessão de AUXÍLIO EMERGENCIAL
àquelas pessoas deve ser apurada por meio de ação própria, seja no âmbito criminal,
administrativo e/ou via representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/97.
Ademais, não ficou evidenciado que o partido recorrente soubesse previamente que
os doadores eram beneficiários do aludido programa social. Aliás, nem se sabe se há realmente
irregularidade na concessão do Auxílio Emergencial a eles, sendo que tal atribuição, repita-se,
foge à alçada desta Justiça Especializada, mormente em processos de prestação de contas de
campanha, cujo objetivo, dentre outros, é aferir a comprovação das receitas e despesas de
campanha.
Portanto, a situação posta nos autos, por si só, não enseja a desaprovação das
contas, devendo ser cientificado aos órgãos competentes para a adoção das providências
eventualmente cabíveis, medida essa já adotada na sentença.
Outros Regionais já se manifestaram nesse mesmo sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS
PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. DOAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA
INSCRITA EM PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL. AUXILIO EMERGENCIAL.
DOAÇÕES REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA
DATA DA APURAÇÃORECIBO ELEITORAL CPF
DOADOR
VALOR
R$
PROGRAMA
SOCIAL
21/12/2020
P90000479375PR0000
03A
180.252.429-00
MOACIR RODRIGUES 1.000,00
BENEFICIARIO
DO AUXILIO
EMERGENCIAL
21/12/2020
P90000479375PR0000
06A
032.545.879-01
SIGLEI CRISTIANE
NARCISO LODI
400,00
BENEFICIARIO
DO AUXILIO
EMERGENCIAL
21/12/2020
P90000479375PR0000
05A
050.214.269-31
MAIKON CESAR
MICHESKI
200,00
BENEFICIARIO
DO AUXILIO
EMERGENCIAL
Num. 42953425 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710572131900000041926201
Número do documento: 22050710572131900000041926201

SUPOSTA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO DOADOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO
DO CANDIDATO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE SERVIÇOS. JINGLES. INEXIGIBILIDADE DE
QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE ECONÔMICA
DO DOADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE RONI AFASTADO.
(...)
2. O simples fato de o doador ser inscrito em programa social do governo não é suficiente para,
isoladamente, comprovar a ausência de capacidade econômica para proceder à doação de
campanha, não sendo razoável exigir do recorrente tal verificação prévia.
3. Não há comprovação da efetiva irregularidade na prestação de contas ou mesmo de falta de
zelo do prestador, não lhe cabendo a responsabilização por supostas irregularidades praticadas
por seus doadores de campanha.
4. Eventual irregularidade na concessão de Auxílio Emergencial constitui, em regra,
análise alheia à prestação de contas, devendo ser apurada em ação própria, pelo órgão
competente, na esfera apropriada, seja no âmbito criminal, administrativo e/ou via
representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, sem macular a regularidade das contas de
campanha.
(...)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas de
campanha.
[TRE/PA, RE nº 0600541-67.2020.6.14.0039, Rel. Rafael Fecury Nogueira, DJE 15/10/2021,
não destacado no original]
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO.
(..)
- Não é vedada a contratação de empresas, cujos sócios recebam ajuda financeira de
programa social para fornecimento de bens ou prestação de serviços em campanha eleitoral.
Inscrição que constitui indícios de irregularidade alheios à análise do processo de prestação de
contas. A norma eleitoral não impõe, aos candidatos beneficiários, o encargo de
verificarem a condição financeira dos doadores de campanha.
[TRE/MG, RE nº 0600373-35.2020.6.13.0349, Rel. Lourenço Capanema, DJE 14/10/2021, não
destacado no original]
Dessa maneira, razoável entender que essa peculiaridade não dá ensejo à
desaprovação das contas de campanha, na medida em que não há comprovação nos autos de
recebimento de recursos de origem ilícita, vedada ou não identificada, tendo agido o partido com
boa-fé e transparência em sua contabilidade de campanha.
Em decorrência, o recurso deve ser provido.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar
a sentença de 1º grau e aprovar as contas apresentadas.

Num. 42953425 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710572131900000041926201
Número do documento: 22050710572131900000041926201

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600760-44.2020.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL - UNIAO DA VITORIA - PR - MUNICIPAL, SIGLEI CRISTIANE NARCIZO
LODI - Advogados dos RECORRENTES: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886,
EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A - RECORRENTE: ALISSON MATHEUS MACAGNAN -
Advogado do RECORRENTE: EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953425 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710572131900000041926201
Número do documento: 22050710572131900000041926201